Tribunal: TJMT
Processo: 1028202-84.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028202-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.612.995-78 (INTERESSADO), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.612.995-78 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA POLICIAL – INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A gravidade do delito, consubstanciada na expressiva quantidade e/ou variedade de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado n. 25 deste Tribunal de Justiça.

A alegação de violação de domicílio e de tortura policial constituem matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento, na origem.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante de
Luan de Souza Santos
em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a prisão é manifestamente ilegal, tendo em conta a inexistência de fundadas suspeitas para a realização da busca pessoal e a ausência de mandado judicial para o ingresso no domicílio do paciente, além de a diligência ter sido realizada mediante tortura e agressões policiais por parte dos agentes estatais. Denuncia, ainda, o uso indiscriminado do uso de algemas.

Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois, a seu ver, se mostram plenamente eficientes na hipótese em comento, mormente em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente e do princípio da presunção da inocência.

Pede a concessão definitiva da ordem, para relaxar a prisão do paciente ou, subsidiariamente, para revogá-la, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, nos termos da decisão monocrática de id. 192423153.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 193117660).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 195852194, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto, a seu ver, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Denuncia tortura e agressões físicas por parte dos agentes estatais que realizaram a prisão em flagrante e diz que a busca pessoal e domiciliar realizada é ilegal, pois não teriam sido observadas as garantias constitucionais e legais vigentes. Sustenta, ainda, a nulidade da prisão pelo uso indiscriminado de algemas e pela ausência de comunicação da prisão aos familiares do paciente.

Discorre acerca do princípio da presunção da inocência e sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, ressaltando os predicados favoráveis do paciente.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi detido em 23/11/2023, pela suposta prática dos crimes tráfico de drogas e posse ilegal de munições de uso restrito, tipificados no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, pois durante abordagem pessoal foi encontrado portando 01 (um) “blister” de munição 9mm, contendo 10 (dez) munições intactas, além de ter sido localizado em sua residência 38,4g de substância análoga à cocaína e 321,9g de substância análoga a
skunk
/maconha.

De acordo com as provas angariadas até então, em continuidade às investigações constantes do Boletim de Ocorrência de n. 2023.3352003, no qual se noticiou “confronto armado” na residência do paciente, que não estava no local naquele momento, os policiais militares efetuaram o monitoramento ininterrupto do endereço e o avistaram saindo do imóvel, ocasião em que o abordaram e localizaram em seu poder 01 (um) “blister” de munição 9mm, contendo 10 (dez) munições intactas. Segundo consta, em razão da fundada suspeita de que poderia haver outras armas no imóvel, os agentes estatais procederam a busca domiciliar, logrando êxito em encontrar drogas variadas, consubstanciadas em 38,4g de cocaína e 321,9g de
skunk
/maconha.

Realizada audiência de custódia no dia 24/11/2023, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com fundamento na presença de indícios de materialidade e autoria delitiva (
fumus comissi delicti
) e na necessidade de se resguardar a ordem pública (
periculum libertatis)
, notadamente diante da gravidade em concreto do delito, evidenciada pela quantidade e nocividade dos entorpecentes encontrados em sua residência e pelo fato de o paciente ter sido flagrado portando munições de uso restrito, fatores que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

Calha frisar que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
, conforme Enunciado n. 25 deste Tribunal de Justiça.

Assim, inobstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar o decreto preventivo do paciente, calcado na presença da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública.

De se ver, portanto, que não há como considerar a conversão em preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De outra feita, acerca da alegação de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, convém registrar que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a matéria constitui matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Ademais, a análise da narrativa fática evidencia que a busca pessoal e domiciliar decorreu da continuidade das investigações constantes no BO de n. 2023.3352003, no qual se noticiou “confronto armado” na residência do paciente, que não estava no local na oportunidade. Por tal razão, os agentes estatais realizaram monitoramento/campana nas proximidades do imóvel e, em determinado momento, avistaram o paciente deixando a residência, ocasião em que o abordaram e localizaram em seu poder munições de uso restrito e drogas variadas em sua residência.

De se ver, portanto, que a diligência não foi realizada com base em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares, mas, sim, em razão de diligência anterior noticiada no BO de n. 2023.3352003, que noticiou “confronto armado” na própria residência onde foram localizados os entorpecentes e de onde o paciente saía portando munições de uso restrito, não se vislumbrando qualquer ilegalidade do flagrante por invasão de domicílio ou busca pessoal sem fundadas suspeitas.

De outra feita, conquanto a cópia do BO de n. 2023.3352003 não constasse nos autos no momento da homologação do flagrante, isso, por si só, não invalida o flagrante, notadamente porque os depoimentos dos policiais que fizeram tal afirmação são dotados de presunção de idoneidade, ínsita aos atos administrativos, e porque o juízo
a quo
já determinou a juntada do referido documento aos autos, juntamente com a cópia das gravações das câmeras de segurança do estabelecimento policial onde o paciente afirma ter sido agredido pelos policiais militares.

Outrossim, a alegação de tortura por parte dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente não importa no relaxamento automático da prisão, caso presentes os requisitos autorizadores da prisão, como no caso concreto. As acusações feitas pelo paciente em desfavor dos agentes públicos resultam em responsabilização criminal e administrativa deles, mas as circunstâncias, que demandam dilação probatória, devem ser apreciadas em sede própria, pois escapam dos estreitos limites do remédio heroico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO A SER ELUCIDADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos policiais no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
" ( RHC n. 167.118/BA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022). 3. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida com o Agravante, bem como no fundado receio de reiteração delitiva, pois o Acusado possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Considerados a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 846616 SP 2023/0289102-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) Destaquei

Demais disso, não há que se falar em nulidade processual decorrente do uso de algemas por esta estreita via, especialmente quando não demonstrada a sua ilegalidade, por meio de inequívoca prova pré-constituída, bem como o prejuízo suportado pelo paciente.

De outro turno, consta do termo de interrogatório extrajudicial do paciente, carreado à id. 192399187 - Pág. 25/27, que ele foi devidamente cientificado do seu direito de ter a prisão comunicada aos seus familiares, não tendo sido informados da autuação por não residirem na Comarca de Sapezal/MT, onde os supostos delitos ocorreram.

Dessarte, se o decreto preventivo teve como fundamento a garantia da ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Portanto, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) Destaquei

Calha frisar que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Frise-se que este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

A propósito, o entendimento do Superior tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
(...) a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 653038 SP 2021/0080667-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Vale consignar, ainda, que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024